Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ARGUIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. TERRACAP. CREDORA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. REVISÃO DO ATO REGISTRAL. DESCABIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2o-A, DA LEI N. 9.514/1997. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.

1. Não há possibilidade de serem apreciadas teses não veiculadas na Petição Inicial e agitadas nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. Não se admite dilação probatória ou Réplica no Mandado de Segurança, nos termos da Lei n. 12.016/2009, inexistindo, pois, violação aos princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.

3. Incabível em sede de mandado de segurança rever suposta nulidade na notificação para constituição em mora, a fim de infirmar a regularidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, tendo em vista o decurso do prazo decadencial de cento e vinte dias desde comezinha publicidade erga omnes assegurada pelo registro no Cartório de imóveis; quanto aos atos impugnados atinentes ao processo licitatório de venda do imóvel, adotando-se como termo inicial a ciência da instauração do correspondente Edital de Leilão, não há falar em decadência.

4. A consolidação da propriedade em benefício da credora fiduciária Terracap, per se, já legitima eventual reintegração de posse, à luz do artigo 30, da Lei no 9.514/1997, carecendo, portanto, a parte impetrante de direito líquido e certo à manutenção da posse pretendida condicionada ao pagamento das benfeitorias erigidas.

5. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, não há cerceamento do direito de preferência para aquisição do imóvel, se o devedor fiduciante foi notificado dos leilões por meio de mensagem eletrônica e também por telegrama, em consonância com os dados de identificação informados pela parte, conforme a disciplina o artigo 27, parágrafo 2o-A, da Lei n. 9.514/1997.

6. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto conhecido, não provida. Manutenção da Sentença denegatória da Segurança.